Tribunal: CARF
Processo: 14751.720431/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do regime do Simples Nacional, formalizada por meio de Ato Declaratório Executivo, não impede a constituição de crédito tributário correspondente às contribuições devidas fora do regime unificado, nos termos do art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FORMALIDADES LEGAIS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A empresa que adota voluntariamente escrituração contábil deve observar todas as formalidades legais, inclusive extrínsecas, sob pena de desconsideração dos documentos para fins fiscais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS. CFL-38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES POSTERIORES À MP No 449/2008. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação principal, apurada após regular procedimento fiscal.
A alteração normativa promovida pela MP no 449/2008 conferiu nova redação ao dispositivo legal, reafirmando a multa de 75% como penalidade ordinária para os casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo, não havendo necessidade de demonstração de dolo, fraude ou simulação para sua imposição.
Descabida, portanto, qualquer pretensão de redução da penalidade com fundamento na vedação ao confisco ou em alegada desproporcionalidade, por se tratar de matéria alheia à competência da esfera administrativa.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720431/2013-31
ACÓRDÃO
2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, específica os documentos em que se
fundamenta, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência
do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo
o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
AO LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A exclusão de ofício do regime do Simples Nacional, formalizada por meio
de Ato Declaratório Executivo, não impede a constituição de crédito
tributário correspondente às contribuições devidas fora do regime
unificado, nos termos do art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
2
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
FORMALIDADES
LEGAIS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
A empresa que adota voluntariamente escrituração contábil deve observar
todas as formalidades legais, inclusive extrínsecas, sob pena de
desconsideração dos documentos para fins fiscais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE
1991 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS
EXIGIDAS. CFL-38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES
POSTERIORES À MP No 449/2008. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
É legítima a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% prevista no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pela Medida
Provisória no 449/2008, nos casos de lançamento de ofício decorrente do
descumprimento
de
obrigação
principal,
apurada
após
regular
procedimento fiscal.
A alteração normativa promovida pela MP no 449/2008 conferiu nova
redação ao dispositivo legal, reafirmando a multa de 75% como penalidade
ordinária para os casos de falta de pagamento ou recolhimento de tributo,
não havendo necessidade de demonstração de dolo, fraude ou simulação
para sua imposição.
Descabida, portanto, qualquer pretensão de redução da penalidade com
fundamento na vedação ao confisco ou em alegada desproporcionalidade,
por se tratar de matéria alheia à competência da esfera administrativa.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
O presente recurso voluntário foi interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS
LTDA – ME contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os lançamentos
efetuados no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal no 0430100.2013.00222-0, que resultou
na constituição de créditos tributários referentes às contribuições previdenciárias patronais, RAT e
destinadas a terceiros, bem como na exclusão de ofício da recorrente do regime do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2009.
Trata-se de recurso voluntário interposto por SUPREMA EMPREENDIMENTOS LTDA -
ME contra acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA (Acórdão no
15-38.833), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente contra o auto de
infração lavrado em decorrência de fiscalização das contribuições previdenciárias devidas no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009, bem como da sua exclusão do regime do Simples Nacional.
A recorrente, em impugnação, alegou, em síntese, que não teria ocorrido omissão
de informações ou de recolhimentos, sustentando que grande parte das contribuições apontadas
como devidas teria sido objeto de retenção pelos tomadores de serviços. Apresentou documentos
com o intuito de demonstrar que as prestações de serviço foram realizadas para órgãos da
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
4
Administração Pública, os quais teriam efetuado as retenções devidas. Alegou, ademais, que a
exclusão do Simples Nacional foi desproporcional, sobretudo diante da ocorrência de extravio
documental. Requereu a anulação dos autos de infração ou, alternativamente, a redução das
penalidades impostas.
Após análise da impugnação, a DRJ, rejeitou as alegações apresentadas pela
recorrente, assim ementando o acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRINCÍPIOS CONTÁBEIS. OBSERVÂNCIA.
A empresa que, podendo optar pela escrituração de livro-caixa, decide elaborar a
escrituração contábil, mesmo não sendo obrigada a assim proceder, assume o
ônus de elaborá-la de acordo com as exigências aplicáveis aos sujeitos passivos
que não se beneficiam dessa opção. Ao confeccionar, ainda que por opção
própria, o Livro Diário, a empresa deve observar todas as formalidades legais,
extrínsecas e intrínsecas, e os princípios e postulados atinentes à escrituração
contábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O acórdão da DRJ rejeitou, portanto, todas as alegações da impugnação.
No que se refere à exclusão do Simples Nacional, entendeu-se que a empresa não
apresentou os documentos exigidos pela fiscalização dentro do prazo e que os livros
posteriormente anexados não estavam registrados nem assinados, o que inviabilizava sua
utilização como prova.
Com relação às supostas retenções, verificou-se que não havia comprovação nas
GFIP válidas, nem GPS recolhidas em nome da recorrente.
Do mesmo modo, as notas fiscais também não demonstravam destaque das
contribuições.
Quanto à aplicação da LC 128/08, afastou-se a tese de afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal, sob fundamento de que a norma já havia respeitado os prazos legais.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
5
A DRJ reafirmou a impossibilidade de reduzir as multas de ofício no âmbito
administrativo por alegada inconstitucionalidade.
Por fim, o acórdão recorrido concluiu pela validade da exclusão do regime
simplificado, bem como da constituição do crédito, ressaltando que os documentos apresentados
não observaram as formalidades exigidas e que não houve prova de retenções efetivamente
realizadas e compensadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, trazendo, em tese, as
mesmas razões sustentadas na impugnação, sem, contudo, apresentar documentos novos.
Nas razões recursais, a recorrente reitera os fundamentos da impugnação,
acrescentando que houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova essencial à
demonstração das retenções. Insiste que houve recolhimento das contribuições por meio dos
órgãos tomadores dos serviços, ainda que a documentação completa não tenha sido obtida a
tempo.
Aduz que a decisão da DRJ teria desconsiderado a situação de força maior que
acometeu a empresa (extravio de documentos) e que a aplicação da multa de 75% é confiscatória
e desproporcional.
Nesse toar, clamou pelo total provimento recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
- Da Admissibilidade e Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
- Considerações iniciais
Ao que se nota, a controvérsia cinge-se sobre (i) a legitimidade da exclusão da
recorrente do Simples Nacional, (ii) a constituição do crédito relativo às contribuições
previdenciárias patronais, RAT e a terceiros, e (iii) a validade/constitucionalidade das multas
aplicadas.
Nesse sentido, passo então a fundamentar as razões de decidir.
- Preliminarmente
- Da arguição de Nulidade do Lançamento Fiscal
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
6
Do compulso dos autos e dos fatos, resta evidente que a recorrente deixou de
cumprir suas obrigações.
A argumentação defensiva apresenta contradições que comprometem sua
credibilidade.
No presente caso, diferentemente do que sustenta a recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição recursal. Entre outros
aspectos, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos, identificação
das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal. Inclusive, vale ressaltar
que foram feitas várias intimações no curso do processo fiscal para que a recorrente cumprisse
com as exigências fiscais.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
A fiscalização, portanto, agiu corretamente ao lavrar o auto de infração, pois a
ausência dos documentos e livros contábeis obrigatórios e o descumprimento de demais
obrigações impede o controle adequado das obrigações tributárias e previdenciárias da empresa.
Destarte, afasto a preliminar suscitada.
- No Mérito
- Da Arguição de Indevida Exclusão do Simples Nacional Por Descumprimento De
Obrigação Acessória.
A matéria já se encontra apreciada e bem fundamentada no âmbito da decisão de
piso, com a qual coaduno.
No tocante à exclusão do Simples Nacional, verifica-se que foi regularmente
formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo no 16, de 05/12/2013 (FLS. 360), com base na
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
7
ausência de apresentação de documentos essenciais à fiscalização, notadamente o Livro Caixa e
extratos bancários do ano-calendário de 2009, exigidos por meio de Termos de Intimação não
atendidos pelo contribuinte.
A recorrente sustenta que a exclusão do Simples Nacional foi indevida, porquanto
motivada pelo suposto descumprimento de obrigação acessória — mais especificamente, a não
apresentação do Livro Caixa —, sendo que, conforme alegado, o referido documento foi
posteriormente anexado, juntamente com cópia das declarações do Simples Nacional referentes
ao exercício de 2009.
Alega que a exclusão do regime simplificado teria se dado exclusivamente pela
ausência de apresentação de documentação exigida pela fiscalização, fato que resultou na
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória. Ressalta que o regime jurídico
das microempresas e empresas de pequeno porte tem por objetivo a simplificação dos
procedimentos administrativos e tributários aplicáveis, e que, nesse contexto, as obrigações
acessórias têm natureza instrumental, voltadas a viabilizar o controle da obrigação tributária
principal.
Invoca, ainda, o princípio da razoabilidade, defendendo que a sanção aplicada,
consubstanciada na exclusão do Simples Nacional, mostra-se desproporcional frente à alegada
infração, sobretudo diante da posterior apresentação da documentação e da regularidade do
faturamento da empresa em relação ao limite estabelecido pela legislação de regência.
Contudo, conforme bem relatado pela autoridade fiscal (fls. 400-419) e nos termos
da decisão recorrida, a autuação decorreu do não atendimento às diversas intimações emitidas no
âmbito do procedimento fiscal instaurado, por meio das quais foram reiteradamente solicitados
documentos essenciais à verificação da regularidade das operações da empresa no exercício de
2009, tais como: folha de pagamento, registros de empregados, GFIP, livros contábeis (Diário,
Razão e Caixa), notas fiscais de prestação de serviços e extratos bancários. Sobre o tema, merece
atenção a Representação Fiscal Para Exclusão do Simples Nacional colacionada às fls. 2-10.
Nesse ponto, mister registrar que, mesmo após sucessivas intimações, a recorrente
limitou-se a apresentar manifestação protocolada em 18/11/2013, na qual requereu nova
prorrogação de prazo e informou a ocorrência de extravio de documentos, acompanhando sua
alegação com boletim de ocorrência policial com a mesma data.
Tanto a fiscalização quanto a autoridade julgadora, consideraram que os reiterados
pedidos de prorrogação teriam apenas protelado a entrega dos documentos, destacando que o
período transcorrido desde a primeira intimação — mais de cinco meses — teria sido suficiente
para a regularização da pendência documental.
Compulsados os autos, de fato, os livros contábeis posteriormente apresentados,
como o Livro Diário e o Razão (fls. 983 a 995), não estavam devidamente registrados nem
assinados pelo contador ou representante legal da empresa, descumprindo as exigências legais
extrínsecas e, por consequência, tornando-se inaptos para comprovação da movimentação
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
8
financeira e apuração da base de cálculo das contribuições devidas. Ainda, os demais documentos
anexados, como contas de água, energia, telefonia e relações de vale-transporte, não suprem a
ausência dos documentos contábeis e bancários exigidos.
Ora, as alegações de extravio, embora acompanhadas de boletim de ocorrência,
não explicam a ausência de livros obrigatórios à escrituração e não afastam o dever de guarda
documental. Ademais, o boletim de ocorrência apresentado não menciona a perda de
documentos contábeis fundamentais como os livros Diário, Razão ou Caixa, tratando-se de fato
ocorrido em agosto de 2013, mas registrado somente em novembro do mesmo ano, ou seja, na
mesma data da última manifestação da contribuinte. Desta feita, tal conjunto de dados reforça a
conclusão de que não houve diligência efetiva para atendimento às solicitações fiscais.
Então, diante da ausência reiterada de apresentação dos documentos exigidos, da
inidoneidade dos elementos posteriormente trazidos aos autos, e do descumprimento das
formalidades legais mínimas para a escrituração contábil, entendo, assim como a autoridade fiscal
de piso, que resta configurada a hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29,
VIII, §1o da LC 123/2006 e art. 76, IV, "g", da Resolução CGSN no 94/2011, vigente quando da
lavratura do termo de exclusão.
Portanto, não merece acolhimento a alegação da recorrente quanto à aplicação do
princípio da razoabilidade ou à regularidade do faturamento, uma vez que o fundamento da
exclusão reside na inobservância de obrigação acessória relevante e devidamente formalizada no
curso do procedimento fiscal, impedindo o controle da tributação devida no período.
Com efeito, entendo que a decisão recorrida deve se manter incólume em toda a
sua extensão.
Na mesma linha, a decisão recorrida encontra respaldo no que preconiza a Súmula
CARF no 77, vez que a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. Vejamos:
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
Dessarte, mantenho a decisão recorrida neste ponto.
- Da obrigação de Manutenção e Apresentação de Documentos Contábeis e Fiscais
Diante das razões recursais apresentadas pela recorrente, é imperioso salientar
que, nos termos da legislação tributária e previdenciária vigente, as empresas estão obrigadas a
manter livros contábeis, contratos e documentos fiscais regularmente escriturados e disponíveis
para auditoria da Receita Federal. A não apresentação dessa documentação representa
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
9
descumprimento de obrigação acessória, sujeitando o infrator às penalidades previstas na
legislação.
Esse tipo de infração é de especial relevância, pois a retenção de tributos sobre
serviços prestados por terceiros é uma das formas de assegurar o correto recolhimento de
contribuições previdenciárias.
A ausência dos documentos suscitados pela fiscalização, dentre eles o Livro Caixa, a
Folha de Pagamento, as Notas Fiscais de Serviços com as respectivas retenções e as GFIP, denotou,
de fato, o desinteresse do sujeito passivo de apresentar os documentos e os esclarecimentos
solicitados pela Auditoria-Fiscal.
Além disso, na ocorrência policial lavrada, a contribuinte limitou-se a se queixar do
extravio dos seguintes documentos que lhe pertenciam: Folha de Pagamento, Contra-cheques,
Comprovante de Deposito, Ficha de Registro, Ofícios, Comprovantes de Pagamentos e dados de
funcionários.
Portanto o Boletim de Ocorrência não fez qualquer referência aos Livros Diário,
Razão ou Caixa, solicitados pela Fiscalização, inexistindo qualquer motivo que respaldasse conduta
diversa do contribuinte quanto à apresentação desses documentos, ou seja qualquer fato que
impossibilitasse o atendimento das solicitações.
Ademais, inobstante tenha o contribuinte exibido na impugnação alguns
documentos, não logrou provar ter apresentado os documentos solicitados pela fiscalização por
meio do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal e, em reiteração, através dos Termos de
Intimação Fiscal — TIF n° 01 a 04, dentro do prazo fixado pela Fiscalização. Portanto não se
desincumbiu do ônus da prova. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da
Seguridade Social sob o Código de Fundamento Legal- CFL n° 38.
Ora, a manutenção e apresentação de livros contábeis obrigatórios são exigências
expressamente previstas na legislação tributária, conforme o artigo 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218/91,
bem como na Medida Provisória no 2.158-35/2001. A falta desses registros representa grave
infração à legislação fiscal e previdenciária, pois impede o fisco de verificar a regularidade das
operações realizadas e a correta apuração dos tributos devidos.
- Do Recolhimento das Contribuições Previdenciárias
No que tange ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, alega a recorrente que, à
época dos fatos, prestava serviços terceirizados a diversos órgãos da Administração Pública
Federal, a exemplo da ANATEL, UFCG, IBAMA, FNS e MTE, os quais, segundo alega, teriam
efetuado a devida retenção das contribuições previdenciárias devidas, nos moldes do art. 31 da
Lei no 8.212/91.
Afirma que documentos referentes às retenções efetuadas por alguns desses
órgãos foram anexados aos autos, especialmente os relativos à ANATEL e à UFCG, e que solicitou a
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
10
outros tomadores a confirmação das retenções, ainda pendente de resposta. Alega, ainda,
dificuldades no acesso a certas informações, decorrentes de extravio de documentos e mudança
de endereço, situação registrada em boletim de ocorrência.
A recorrente invoca o disposto no art. 18, § 5o-C, da LC no 123/2006, incluído pela
LC no 128/2008, segundo o qual determinadas atividades, como serviços de limpeza, devem
observar o regime de tributação previsto no Anexo IV, o que implica o recolhimento da
contribuição patronal previdenciária fora do âmbito do Simples Nacional. Alega que a retenção
efetuada pelos órgãos públicos, na qualidade de responsáveis tributários, afastaria sua
responsabilidade pelo pagamento das contribuições.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Explico:
Nos termos do art. 13, VI, da LC no 123/2006, as empresas optantes pelo Simples
Nacional que exerçam atividades previstas no § 5o-C do art. 18 — dentre as quais se inclui o
serviço de limpeza — estão excluídas da sistemática de recolhimento unificado quanto à
Contribuição Patronal Previdenciária (CPP), devendo esta ser recolhida na forma da legislação
aplicável aos demais contribuintes, ou seja, nos termos do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Ainda que se admita a ocorrência de retenções pelos tomadores de serviço, é
necessário que a prestadora de serviços comprove o vínculo entre os valores retidos e as
contribuições devidas, por meio de documentação idônea, especialmente GFIP válidas e Guias da
Previdência Social (GPS) pagas em seu nome.
No caso concreto, observa-se que a empresa apresentou GFIP, que foram
posteriormente substituídas, não possuindo, portanto, valor jurídico perante a Receita Federal do
Brasil.
Ademais, nas GFIP válidas, não constam os dados dos tomadores de serviços,
tampouco os valores retidos ou compensados.
Conforme bem destacado pela DRJ no acórdão recorrido, as notas fiscais acostadas
aos autos também não indicam os descontos de 11% referentes à retenção prevista no art. 31 da
Lei no 8.212/91, tampouco foram apresentados comprovantes de recolhimento por parte dos
tomadores em favor da empresa recorrente.
Quanto à alegada necessidade de realização de diligência para apuração das
retenções, entendo que não se justifica. Conforme dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a
autoridade julgadora pode indeferir diligências que considerar prescindíveis, especialmente
quando os autos já contêm os elementos necessários à formação da convicção.
No presente caso, a ausência de provas suficientes por parte da recorrente, aliada à
inexistência de registros válidos nos sistemas da RFB que evidenciem os valores retidos e
compensados, torna desnecessária a realização de novas diligências.Ainda, sobre tal tema, ganha
espaço o que preconiza a Súmula CARF no 163, senão vejamos:
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
11
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444,
1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Ainda, a pretensão da recorrente de afastar a cobrança das contribuições
previdenciárias com base apenas na alegação de retenção, desacompanhada da devida
comprovação documental, de fato, não pode ser acolhida.
Reforça-se que a responsabilidade pela correta escrituração e comprovação do
recolhimento das contribuições é da empresa prestadora de serviços, ainda que sujeita à
retenção.
Advirto que, com a impugnação, devem ser apresentados os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O ônus
da prova, portanto, incumbe ao réu, no caso, ao contribuinte, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II da Lei no
13.105 de 2015 (CPC).
Já no que se refere à alegação de que a cobrança das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento seria indevida antes de março de 2009, em razão do
princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, cabe
destacar que a autoridade administrativa não possui competência para declarar a
inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma legal vigente.
Nesse sentido, dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, vedando
expressamente o controle de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal.
Ainda, sobre o tema, aplico a Súmula CARF no 02, a saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto ao pleito para juntada posterior de novos documentos, sabe-se que
a apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser admitida
em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a comprovar alegação
formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a
quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
12
A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado
se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal.
Entretanto, a recorrente não colacionou no ato da interposição do recurso voluntário qualquer
outro documento hábil.
Diante do exposto, concluo pelo acerto do lançamento, motivo pelo qual não
acolho as razões recursais no tocante à exclusão da responsabilidade da recorrente pelas
contribuições previdenciárias exigidas.
- Da Multa Pelo Descumprimento de Obrigação Principal
Inicialmente, cumpre destacar que trata-se da imputação de multa de ofício pelo
descumprimento de obrigação principal referente a fatos geradores posteriores à vigência da
Medida Provisória no 449/2008. Por tal razão, deixo de aplicar o que preconiza a Súmula CARF no
196.
A recorrente sustenta que o valor das multas de ofício aplicadas pela fiscalização,
no percentual de 75%, seria desproporcional e confiscatório, em afronta aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Contudo, não assiste razão à recorrente.
Desde já, advirto que quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, esta é
uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo
judiciário.
Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao
aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conforme dispõe o artigo 142, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, o que impede ao fisco de qualquer
discricionariedade no momento da constituição do crédito tributário de não exigir a multa de
ofício e os juros de mora em virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.748 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720431/2013-31
13
A vedação ao confisco, insculpida no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal,
dirige-se ao legislador, não cabendo à instância administrativa aferir a compatibilidade da norma
infraconstitucional com os princípios constitucionais abstratamente considerados.
A multa aplicada, por sua vez, encontra previsão expressa na legislação de regência
– no caso, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 – e foi corretamente exigida pela autoridade
fiscal. O percentual de 75% corresponde ao patamar ordinário da multa de ofício, aplicável nas
hipóteses de lançamento decorrente da constatação de omissão ou inexatidão no cumprimento
de obrigação tributária, sem a configuração de fraude, dolo ou simulação.
Sobre o pedido de redução, saliento que não há qualquer previsão legal que
autorize a redução da multa de ofício fora das hipóteses específicas de denúncia espontânea,
parcelamento ou pagamento antecipado com aplicação de redutores legais.
Assim, inexiste fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de redução da
multa com base em juízo de equidade ou suposta desproporcionalidade.
A jurisprudência do CARF também se firmou nesse sentido, reconhecendo a
legalidade da multa de ofício no percentual de 75% nos casos de lançamento de ofício decorrente
de infrações apuradas pela fiscalização, salvo nas hipóteses de confissão ou regularização
espontânea previstas em lei.
Diante do exposto, mantenho a exigência da multa de ofício nos termos lançados,
por estar em estrita conformidade com a legislação tributária vigente, sendo vedado à instância
administrativa afastá-la com fundamento em pretensa inconstitucionalidade ou desproporcionalidade.

Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2154
DF CARF MF
Original